Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700802-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENALTY CORREA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENALTY CORREA DA SILVA contra decisão proferida nos autos do processo 0723207-98.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à disponibilização de consulta médica. A parte agravante narra que foi inserida no Sistema de Regulação (SisReg III), na data de 15/02/2022, para realização de uma CONSULTA DE UROLOGIA-LITÍASE, sob a classificação de risco AMARELO — URGÊNCIA. Discorre sobre a urgência para consulta médica e que é excessivo o tempo de espera superior a 100 (cem) dias para consultas. Requer a antecipação de tutela para que o agravado lhe forneça consulta de UROLOGIA-LITÍASE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Analisando os autos originários não foi possível extrair urgência suficiente para concessão da liminar pretendida. Não há nenhum relato de que a ausência da consulta pretendida nos próximos dias irá resultar em deformidade permanente ou risco de vida. Deve-se levar em consideração que o fornecimento do pleito pretendido pela agravante pode implicar na espera, ainda maior, de quem está na frente na fila de espera e provocar, em outros cidadãos, danos ainda mais severos. Portanto, apesar da probabilidade do direito, não restou constatada a urgência de perigo necessária para concessão do pleito. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 17:52:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator